Tribunal: TJDFT
Processo: 0707351-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA. LESÃO CORPORAL EM CRECHE. AUSÊNCIA DE CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal contra o Juízo da 1a Vara Criminal de Samambaia, visando dirimir controvérsia sobre a competência para processar e julgar o Inquérito Policial no 0712949-79.2024.8.07.0009, instaurado para apurar a prática de crime de lesão corporal contra criança de um ano de idade, ocorrido dentro de uma creche, ou seja, fora do ambiente doméstico e familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente tem competência para processar crimes cometidos contra crianças fora do contexto doméstico; e (ii) determinar se, no caso concreto, o juízo competente é o Juizado Especial Criminal de Samambaia, diante da pena prevista para o delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução no 1/2024 do TJDFT, editada no exercício da competência constitucional do Tribunal para dispor sobre sua organização judiciária, estabelece que a Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente tem competência exclusiva para julgar crimes previstos nas Leis no 11.340/2006 e no 14.344/2022, quando praticados no contexto doméstico e familiar.

4. Nos termos do art. 2o, I, da Resolução no 1/2024 do TJDFT, os crimes cometidos contra crianças e adolescentes fora do contexto de violência doméstica e familiar devem ser processados e julgados pelas varas criminais comuns ou pelos juizados especiais criminais, conforme o caso.

5. A alegação de inconstitucionalidade da Resolução no 1/2024 não procede, pois a distinção entre violência doméstica e outras formas de violência contra crianças atende ao princípio da isonomia material, conferindo tratamento diferenciado a situações distintas.

6. Se crime apurado (lesão corporal contra criança em creche) ocorreu fora do ambiente doméstico e não há vínculo familiar entre a vítima e o(s) suposto(s) agressor(es), não se aplica, portanto, a Lei no 14.344/2022 (Lei Henry Borel) nem a competência da vara especializada.

7. A pena máxima prevista para o crime de lesão corporal, ainda que aplicada a causa de aumento do § 7o do art. 129 do CP, não ultrapassa dois anos, atraindo a competência do Juizado Especial Criminal, por se tratar de infração de menor potencial ofensivo.

8. A jurisprudência do STJ admite a fixação da competência de juízo diverso daqueles que figuram como suscitante ou suscitado, conforme precedente (CC 168.575/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 14/10/2019).

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Conflito conhecido para declarar a competência do Juizado Especial Criminal de Samambaia para processar e julgar o feito.
Tese de julgamento:
1. A Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente tem competência exclusiva para processar e julgar crimes cometidos no contexto doméstico ou familiar, nos termos da Resolução no 1/2024 do TJDFT.
2. Crimes cometidos contra crianças e adolescentes fora do ambiente doméstico ou familiar devem ser julgados pelas varas criminais comuns ou pelos juizados especiais criminais, conforme o tipo penal e a pena prevista.
3. O juízo competente pode ser diverso dos que figuram como suscitante ou suscitado, quando assim exigir a correta fixação da competência jurisdicional.
A criação de vara especializada por resolução do Tribunal de Justiça, com delimitação de competência, não ofende o princípio constitucional da isonomia.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 96, I, a e d; CP, art. 129, § 7o; Lei no 13.431/2017, art. 23; Lei no 14.344/2022, art. 2o; Lei no 11.697/2008, arts. 17, § 3o, 20, I, e 44; Resolução no 1/2024 do TJDFT, arts. 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 168.575/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 14/10/2019; TJDFT, Acórdão 1961338, 0745287-36.2024.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, j. 29/01/2025, DJe 21/02/2025; TJDFT, Acórdão 1968406, 0746037-38.2024.8.07.0000, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 12/02/2025, DJe 02/03/2025.